Tribunal: TJDFT
Processo: 0736177-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO ESTABELECIDO NO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL.
1. À míngua de previsão no Código de Processo Penal, o prazo para interposição de agravo interno em matéria criminal regula-se pelo art. 265, § 4o, do Regimento Interno deste tribunal.
2. O prazo para interposição e resposta ao agravo interno é de cinco dias, evidenciando-se a manifesta intempestividade do recurso, interposto no décimo quarto dia após a publicação do ato resistido no diário de justiça eletrônico.
3. Recurso não conhecido.